Tribunal: TJDFT
Processo: 0005725-21.2002.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Atentado violento ao pudor. Crime ocorrido antes da vigência da L. 9.272/96. Suspensão do processo e do prazo prescricional. Prescrição retroativa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se a atual redação do art. 366 do CPP aplica-se a fatos anteriores à L. 9.271/96 e (ii) se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva.
III. Razões de decidir
3 – Entende o c. STF que “ não é possível a aplicação retroativa do art. 366 a fatos praticados antes da Lei 9.271/1996, por se tratar de norma de conteúdo misto (= de direito material penal e processual penal), mais gravosa ao acusado, pois impede o curso da prescrição. Precedentes. 5. Recurso ordinário improvido.” (RHC 105730, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 22-04-2014).
4. O art. 366 do CPP, com redação da L. 9.272/96, na parte que contém norma de natureza penal (prescrição), não se aplica a fatos ocorridos antes da vigência dessa lei, pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave.
5. Decorrido o prazo da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade.
IV. Dispositivo
6. - Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, caput e art. 214 c/c art. 224, “a” (revogados); L. 9.271/96; L. 12.234/10.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 105730, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 22-04-2014; STJ, HC n. 124.782/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 17/5/2011, DJe de 16/6/2011; TJDFT, Acórdão 797615, 20140020101916HBC, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/06/2014.